Tribunal: TJDFT
Processo: 0014097-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014097-58.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DAMIANA RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL XAVIER DA SILVA, ELISABETE DAS GRACAS SOUZA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, FRANCISCA DA SILVA LORENCO SOUZA, HELENA MARIA MINEIRO DE FRANCA, IVANILDO FRANCISCO DE MELO, MARIA DO CARMO SILVA, MIRIAM CERQUEIRA DIAS, WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS, WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA, ZENEIDE DO CARMO FERREIRA DA SILVA, ZILDA MARIA DE FREITAS SANTOS, ZILENE CANDIDA GODOI, ZILMA BIANCHI DE SOUZA, ZILMA MARTINS RIBEIRO, ZIZETE NEVES PINHEIRO, ZOSIMO FERNANDES FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ROBÉRIO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO (CPF 339.490.0001-78) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ZILDA MARIA DE FREITAS SANTOS (ID 24197187). Foram juntadas aos autos as seguintes escrituras públicas de cessão de direitos: a) ZILDA MARIA DE FREITAS SANTOS para ERNESTO ROCHA TORRES: ID 24190680, p. 1/6; b) ERNESTO ROCHA TORRES para ROBÉRIO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO: 24190680, p. 41/43. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR DECISÃO ALVARÁ ELISABETE DAS GRAÇAS SOUZA ID 8064431 - Pág. 88 ID 8064431 - Pág. 96 ZIZETE NEVES PINHEIRO ID 8064431 - Pág. 45 ID 8064431 - Pág. 54 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação às credoras ELISABETE DAS GRAÇAS SOUZA e ZIZETE NEVES PINHEIRO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 3. A seguinte credora já recebeu o crédito a que tinha direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL ZILENE CANDIDA GODOI ID 9630952 ID 8821082 Assim, promova-se a baixa do seu nome da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac